Tribunal: TJDFT
Processo: 0040564-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0040564-27.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE EMBARGADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ajuizada por CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE em face da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela CELG DISTRIBUIÇÃO S/A que julgou procedente o pedido da autora. As partes peticionaram ID 26971203 informando terem feito acordo e requerendo sua homologação. Os antigos patronos da CELG peticionaram ID 27068312 opondo-se à homologação do acordo, ao argumento de que não poderia haver transação sobre os honorários a eles devido. Devidamente intimadas, as partes peticionaram ID 27717259 afirmando que o acordo não englobaria os honorários que, inclusive, serão pagos pelas partes, tendo a CCEE já depositado o valor por ela devido. É o relatório. DECIDO. Não havendo acordo quanto aos honorários, inexistem motivos para homologar o acordo. Acrescento, ainda, que não tendo sido interposto recurso em nome dos patronos questionando os honorários fixados na sentença, inexistem motivos para manter o andamento processual e rejeitar o acordo firmado. Portanto, estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Após o pagamento das custas finais, depósito integral dos honorários advocatícios e devido levantamento, à Secretaria para tomar as medidas necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2021 19:09:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador